Tribunal: TJSP
Processo: 1021859-97.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ajuizada em face do Município de Sorocaba – Rescisão unilateral do contrato de aluguel – Pretensão do reconhecimento da nulidade da resolução antecipada e da condenação do réu ao pagamento dos aluguéis devidos – Competência recursal da Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras) – Inteligência do art. 5o, III, III.6 da Resolução no 623/2013 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ajuizada em face do Município de Sorocaba – Rescisão unilateral do contrato de aluguel – Pretensão do reconhecimento da nulidade da resolução antecipada e da condenação do réu ao pagamento dos aluguéis devidos – Competência recursal da Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras) – Inteligência do art. 5o, III, III.6 da Resolução no 623/2013 – Precedentes.
Recurso não conhecido, com determinação.